Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-55.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Apelação. Parte não beneficiária da justiça gratuita. Pedido indeferido na sentença. Ausência de recurso quanto a este capítulo da decisão. Não recolhimento do preparo recursal. Isenção de custas e despesas processuais, prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85, que é dirigida, exclusivamente, ao autor da ação civil pública. Entendimento pacífico do C. STJ. Deserção

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Apelação. Parte não beneficiária da justiça gratuita. Pedido indeferido na sentença. Ausência de recurso quanto a este capítulo da decisão. Não recolhimento do preparo recursal. Isenção de custas e despesas processuais, prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85, que é dirigida, exclusivamente, ao autor da ação civil pública. Entendimento pacífico do C. STJ. Deserção configurada. Deferimento do benefício que não tem o condão de retroagir para suprir requisito de admissibilidade não cumprido quando da interposição do recurso.
Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000510366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002585-55.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes
MARCOS
ROBERTO
FERNANDES
CORRÊA,
ELIANA
APARECIDA
SILVAROSA E CIA LTDA-ME, JOZIMAR ANTONIO ANÍBAL, ELIANA
APARECIDA DA SILVA ROSA e CRISTIANO PACCOLLA JACCON, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs.
João Vicente Ferraz Paione e Marcelo Gurjão Silveira Aith, não conheceram. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
2
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581
Apelantes: Marcos Roberto Fernandes Corrêa, Eliana Aparecida Silvarosa e
Cia Ltda-me, Jozimar Antonio Aníbal, Eliana Aparecida da Silva Rosa e
Cristiano Paccolla Jaccon
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Manuel
Voto no 12212
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Apelação. Parte
não beneficiária da justiça gratuita. Pedido indeferido
na sentença. Ausência de recurso quanto a este capítulo
da decisão. Não recolhimento do preparo recursal.
Isenção de custas e despesas processuais, prevista no
art.
18
da
Lei
no
7.347/85,
que
é
dirigida,
exclusivamente, ao autor da ação civil pública.
Entendimento
pacífico
do
C.
STJ.
Deserção
configurada. Deferimento do benefício que não tem o
condão
de
retroagir
para
suprir
requisito
de
admissibilidade não cumprido quando da interposição
do recurso.
Recursos não conhecidos.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, voltada à responsabilização
de Marcos Roberto Fernandes Corrêa e outros por ato de improbidade
administrativa envolvendo a contratação da empresa Eliana Aparecida
da Silva Rosa & Cia Ltda., no ano de 2012, sem prévia licitação ou
procedimento de dispensa.
A r. sentença de fls. 941/951 julgou parcialmente
procedente a ação, nos termos do art. 10, inciso VIII, e do art. 11, inciso
I, ambos da Lei no 8.429/92, para “(i) declarar nulos os contratos
administrativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Pratânia e a
empresa Eliana Aparecida da Silva Rosa e Cia. Ltda. em dezembro de
2012. (ii) condenar os réus Marcos Roberto Fernandes Correa,
Cristiano Paccola Jaccon, Eliana Aparecida da Silva e Cia. Ltda.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
3
Jozimar Antonio Aníbal e Eliana Aparecida da Silva Rosa a: (a)
proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5
(cinco) anos; (b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05
(cinco) anos”.
Na mesma oportunidade, o d. juízo a quo indeferiu
a gratuidade de justiça requerida pelos réus e, diante da sucumbência,
condenou-os ao pagamento de custas e despesas processuais em favor
da Fazenda do Estado de São Paulo. Não houve condenação em
honorários advocatícios.
Os réus apelaram, com razões recursais a fls.
958/987, 988/1012 e 1013/1031.
Contrarrazões a fls. 1035/1041.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
1050/1062.
Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, foi
concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes
comprovassem o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de
deserção.
Devidamente intimados (fls. 1064), os apelantes
quedaram-se inertes, conforme certidão a fls. 1065.
O processo foi remetido à mesa para julgamento
(fls. 1066/1067), ao que os apelantes protocolaram petição a fls.
1069/1070, requerendo a reconsideração do referido despacho, ao
argumento de que (i) discorreram sobre a gratuidade processual nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
4
petições de interposição; e (ii) a gratuidade pode ser requerida a
qualquer tempo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os recursos não comportam conhecimento por esta
C. 5a Câmara de Direito, pois não preenchem os requisitos de
admissibilidade.
Os apelantes interpuseram recursos de apelação sem
comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, alegando
apenas que o pedido de gratuidade ainda não teria sido apreciado pelo
juízo a quo (fls. 959, 989 e 1013).
Contrariamente ao que alegaram, verificou-se que
os pedidos foram indeferidos na sentença (especificamente a fls. 950),
sem que houvesse recurso quanto a este capítulo da decisão.
Assim, em atenção ao art. 1.007, § 4o, do CPC, foi
concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes
comprovassem o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de
deserção.
Os apelantes, no entanto, quedaram-se inertes,
conforme se verifica da certidão de fls. 1064.
Vale lembrar, nesse ponto, que a isenção de custas e
despesas processuais, prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85, é dirigida,
exclusivamente, ao autor da ação civil pública, conforme entendimento
pacífico do C. STJ.
Por todos, confiram-se:
REsp
1653086/SP,
Rel.
Ministro HERMAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
5
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe
09/10/2017; AgInt no AREsp 916.197/RS, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe
25/09/2017; AgRg no AREsp 685.931/RS, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 09/09/2015; AgRg no AREsp 434.851/MG, Rel.
Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO
TRF 4a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 12/03/2015.
Ademais, embora o pedido de gratuidade possa ser
formulado a qualquer tempo, os efeitos do deferimento não retroagem1.
Assim, ainda que se acolhesse pedido formulado somente nesta segunda
instância, o deferimento não teria o condão de retroagir para suprir o
requisito de admissibilidade ausente quando da interposição do recurso.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DESACOMPANHADAS
DE
PREPARO.
PEDIDO
DE
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DE
FORMA
PARCELADA.
INDEFERIMENTO.
PRAZO
PARA
RECOLHIMENTO. DECURSO. PETIÇÃO COM PEDIDO
DE
GRATUIDADE
E
INSISTÊNCIA
NO
PARCELAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
DEDUZIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. PARCELAMENTO.
FALTA
DE
AMPARO
LEGAL.
RECURSO
NÃO
1 Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da
assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da
concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a
sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de
apelação. 2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu", veda a
modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto,
exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na
sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 904.289-MS, 4a Turma, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, j. 03.05.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
6
CONHECIDO. Interposto o recurso sem o devido
recolhimento do preparo e com pedido de diferimento do
recolhimento ou de pagamento parcelado, foram os
requerimentos indeferidos com determinação para que o
recorrente recolhesse o preparo. Ausência de cumprimento,
com pedido de justiça gratuita e insistência no parcelamento
do pagamento. Concessão do benefício da gratuidade, que
não isenta o recorrente do recolhimento do preparo, ante
seu efeito ex nunc. Parcelamento do preparo indevido diante
da ausência de amparo legal. Deserção. Recurso não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005561-23.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE
DECLAROU A DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O
PEDIDO DE GRATUIDADE PODE SER CONHECIDO A
QUALQUER TEMPO E QUE, FORMULADO DE OUTRO
MODO DEVE SER CONSIDERADO VÁLIDO. NÃO
ACOLHIMENTO. CASO DOS AUTOS QUE NÃO HAVIA
DEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO
DE ISENÇÃO COM O RECURSO. INEXISTÊNCIA.
APRESENTAÇÃO DO PEDIDO APÓS DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO, NOS
TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015.
EXTEMPORANEIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
NO
CASO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE,
NOTAMENTE
PORQUE
NA
HIPÓTESE
DE
DEFERIMENTO, O EFEITO SE DARIA EX NUNC, NÃO
RETROAGINDO PARA SUPRIR O REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE AUSENTE. DESPROVIMENTO QUE
SE IMPÕE. “Não obstante o pedido de gratuidade
judiciária possa ser formulado a qualquer tempo, a decisão
que não pode retroagir para atingir atos pretéritos, para os
quais a parte não requereu a isenção no momento oportuno.
[...]”(TJMS,
Agravo
1401282-88.2017.8.12.0000,
2a
Câmara Cível, Des. Alexandre Bastos, j. 2-8-2017).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC AGT:
40040347720188240000 Itajaí 4004034-77.2018.8.24.0000,
Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento:
28/08/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002585-55.2016.8.26.0581 -Voto no 12212
7
Desse modo, ausente pedido de reforma da sentença
quanto ao capítulo relativo ao indeferimento da gratuidade e não tendo
os apelantes atendido a intimação para efetuar o recolhimento do
preparo em dobro, de rigor o não conhecimento de seus recursos, nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
À vista do analisado, NÃO SE CONHECE dos
recursos.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora